Tribunal: TJMT
Processo: 1005812-68.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SCAPINELLI - CPF: 053.701.961-84 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), NATALIA MOURA LEMES - CPF: 071.898.891-40 (RECORRENTE), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (RECORRIDO), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. ALIANÇA DE CASAMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os Recorridos RAFAEL SCAPINELLI e NATALIA MOURA LEMES adquiriram um par de aliança de ouro no valor de R$ 1.980,82 (mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), no dia 16 de maio de 2020, utilizando-se do site eletrônico da Recorrente, com prazo de entrega em 30 (trinta dias uteis).

2.
Pois bem, transcorrido o prazo estabelecido pela Recorrente, os Recorridos solicitaram informações a respeito da entrega, tendo em vista que o casamento ocorreria no dia 06 de agosto de 2020.

3.
A recorrente informou que faria a entrega até o dia 30 de setembro de 2020, na sequência prorrogou o prazo para o dia 31 de dezembro de 2020, contudo, não procedeu com a entrega do produto adquirido pelos Recorridos.

4.
Os Recorridos por diversas as oportunidades tentaram a resolução diretamente com a Recorrente, inclusive, com a instauração de reclamação perante o PROCON, também sem sucesso.

5.
Dessa forma, como o produto adquirido não foi entregue pela Recorrente, entendo estar configurado o ato ilícito e o dever reparatório restaram amplamente comprovados nos autos.

6.
A situação vivenciada pelos Recorridos, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentaram resolver de todas as formas diretamente com a Recorrente, sem êxito, despendendo o seu tempo útil e expectativa para que o prazo de entrega fosse cumprido, essencialmente, pelo fato de que as alianças adquiridas simbolizam a união do casal, que ultimaram o ato do casamento em 06 de agosto de 2020, sem a troca das alianças.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Danos materiais comprovados, conforme transferência bancária realizada em favor da Recorrente.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a empresa Recorrente ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022